Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000910-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (IMPETRANTE), FABIO ROSA DA SILVA - CPF: 046.840.261-67 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISETE DOS SANTOS COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA PRISÃO DE OFÍCIO, NEGATIVA DE AUTORIA E DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – LIBERDADE PROVISÓRIA – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – ATUAÇÃO “
EX OFFICIO
” DESCARACTERIZADA – ARESTO DO STJ – NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 42 - PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DIVERSIDADE DE DROGAS – REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA – POSIÇÃO DO STJ – ARESTO DO TJMT - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – ENVOLVIMENTO HABITUAL COM A NARCOTRAFICÂNCIA – ACÓRDÃO DO TJMT – ORDEM DENEGADA

Se a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva, esta descaracterizada a “
atuação ex officio
” do Juízo singular (STJ, HC no 626445).

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

A diversidade de entorpecentes apreendidos [cocaína e maconha], acondicionados em porções individuais e prontas para a venda, somada à reiteração delitiva específica, autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública, por induzirem traficância habitual e evidenciarem risco concreto de reprodução de fatos criminosos análogos (STJ, AgRg no HC 691.799/SP; AgRg no HC 725170/SP; AgRg no HC 727535/GO). No mesmo sentido: TJMT, HC N.U 1019352-12.2021.8.11.0000.

As medidas cautelares alternativas não se mostram aplicáveis diante da reiteração criminosa específica e contemporânea [traficância supostamente exercida no ano de 2021 - PJe 1000934-77.2020.8.11.0059], a denotar “
envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
” (STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF),

de modo que “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No

1000910-27.2023.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S):

DR. JADER FRANCISCO DEI RICARDI

PACIENTE(S): FABIO ROSA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FABIO ROSA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (PJe 1003247-40.2022.8.11.0059), que decretou a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei no 11.343/2006 - (ID 155750669).

O impetrante sustenta que: 1) seria ilegal a prisão decretada de ofício; 2) não possui “
relação com a pessoa que estava portando a droga
”
;
3) inexistem os pressupostos da custódia cautelar
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva (ID 155750659), com documentos (ID 155750661/ ID 155750669).

O pedido liminar foi indeferido (ID 155862191).

O Juízo singular prestou informações

(ID 156825179/ ID 156825186).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tráfico de drogas e associação para tal finalidade – Busca-se a revogação da prisão preventiva decretada, com o recolhimento do mandado de prisão em aberto - Liminar indeferida – Inocorrência da aventada decretação de prisão preventiva ex officio pelo juízo impetrado – Decreto segregatório fora precedido de representação do Delegado de Polícia e manifestação favorável do órgão ministerial de piso - A tese condizente com a inexistência de indícios de autoria acerca dos delitos de tráfico e de associação para tal fim é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem. (Enunciado Orientativo no 42 TJMT) - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito, evidenciada pelo suposto envolvimento do suplicante à narcotraficância e à facção criminosa “Comando Vermelho”, tendo sido apreendida elevada quantidade de estupefacientes (72 g de cocaína, 181 g de pasta base e 503 g de maconha), isso aliado, sobretudo, à periculosidade social do requerente, posto que este é criminoso contumaz, fazendo do ilícito um meio de vida, denotando personalidade desviada dos valores morais da sociedade, haja vista que ele é reincidente específico (PEP no. 2000064-49.2019.811.0059), além de responder a diversas outras ações penais pelos crimes de receptação, crime de trânsito, tráfico de drogas e corrupção de menores (autos 10400-20.2017.811.0059, 0005016-18.2013.8.11.0059, 1000934-77.2020.8.11.0059 e 10140-40.2017.811.0059, respectivamente) - Enunciado Criminal 25 desta e. Corte de Justiça: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” - “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. (Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) - O cárcere preventivo foi imposto, também, para assegurar a aplicação da lei penal, eis que o paciente, até a presente data, encontra-se foragido do distrito da culpa, de sorte que, indiscutivelmente, a manutenção da liberdade do requerente representa risco à imposição de eventual norma penal - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime, da periculosidade do paciente, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, e da incerteza a respeito da aplicação da lei penal – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43 TJMT) - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 158608652)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.10.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva, mediante representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão ministerial, nestes termos:

“Em relação ao “periculum libertatis”, verifico que resta configurado, especialmente para a garantia da Ordem Pública, diante da gravidade concretada das condutas, de modo que as ações praticadas, ao menos em tese, pelo denunciado, apresentam risco concreto para a garantia da ordem pública e paz social.

Ora, não obstante ao fato de que o D. Magistrado Plantonista, em sede de audiência de custódia ter concluído pela ausência de situação flagrancial (autos n.o 1002788-38.2022.8.11.0059), do relatório elaborado com base na extração dos dados contidos no aparelho celular do representado, é possível verificar a suposta prática delitiva, inclusive em datas anteriores e no dia da prisão (ID 94793779).

Além disso, consta dos autos, relatos que indicam o envolvimento do denunciado com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Ressalto ainda, a elevada quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas (72 gramas de cocaína, 181 gramas de pasta base e 503 gramas de maconha), evidenciando uma maior reprovação da conduta.

[...] De mais a mais, tem-se o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o representado é reincidente específico pelo crime em comento (autos do executivo n. 2000064-49.2019.811.0059), além de responde a diversas outras ações penais (autos 10400-

20.2017.811.0059, 0005016-18.2013.8.11.0059, 1000934-77.2020.8.11.0059 e 10140- 40.2017.811.0059), pelos crimes de receptação, crime de transito, tráfico de drogas e corrupção de menores, respectivamente.

Logo, a segregação preventiva justifica-se diante do risco concreto de reiteração delitiva. Senão vejamos o entendimento jurisprudencial:[...]

Destarte, impõe a necessidade de restrição da liberdade do denunciado, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão da conduta deste, restando inadequadas eventuais imposições de medidas cautelares diversas da prisão, até mesmo porque se tornam ineficazes, como no caso em tela, havendo risco de reiteração delitiva.

Ainda mais, diante da superveniência das informações de que o denunciado estava no local dos fatos (Bar da denunciada Elisete), não transportando a droga ou trazendo-a consigo, mas sim, ao menos em tese, indo buscar o produto que teria negociado com Elizete para fins reabastecer seu estoque, pois além de adquirir a droga apreendida, a ofereceu para diversas pessoas.

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado os crimes enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública.

Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e contraditório. No entanto, repiso, é justificada em casos como apresentado nos autos, eis que, imprescindível para assegurar a Ordem Pública, com o fim de obstar a reiteração delitiva.

Ante o exposto, em observância ao artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal, e aos artigos 311 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, ACOLHO a representação formulada pela D. Autoridade Policial e ratificada pelo Ministério Público Estadual, assim, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de FÁBIO ROSA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe. [...]”
(Carlos Eduardo Pinho Bezerra de Menezes, juiz de Direito - ID 152684156)

Em 15.9.2022, o órgão do Ministério Público denunciou Elisete dos Santos Costa e o paciente por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1003247-40.2022.8.11.0059).

Em 1o.12.2022, o paciente apresentou defesa prévia e requereu a revogação da prisão preventiva (PJE no 1003247-40.2022.8.11.0059).

Em 16.12.2022, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e recebeu a denúncia mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Ora, ao contrário do alegado pela defesa, este Juízo não decretou a prisão preventiva de ofício, mas com base na representação oferecida pela D. Autoridade Policial que conduziu as investigações (ID 94863821). Além disso, o Órgão Ministerial também pugnou pelo deferimento da representação e decretação da prisão preventiva do denunciado Fábio (ID 95199690).

Nesse ponto ainda, ressalto que este Juízo concluiu pela existência dos fundamentos da prisão cautelar para garantia da ordem pública, em decorrência da periculosidade concreta da conduta imputada ao agente (os indícios de autoria são claros no relatório de degravação dos dados constantes no aparelho celular do denunciado - ID 94793779), bem como pela necessidade de obstar a reiteração delitiva.

Conforme já ressaltado, o denunciado, “é reincidente específico pelo crime em comento (autos do executivo n. 2000064-49.2019.811.0059), além de responde a diversas outras ações penais (autos 10400-20.2017.811.0059, 0005016-18.2013.8.11.0059, 1000934-77.2020.8.11.0059 e 10140-40.2017.811.0059), pelos crimes de receptação, crime de transito, tráfico de drogas e corrupção de menores, respectivamente”.

Assim, em decorrência da periculosidade demonstrada pelas ações, em tese, do denunciado, apresentam-se inaplicáveis e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. [...]

Ainda, em que pese a prisão preventiva ter sido decretada há 02 (dois) meses, até a presente data não foi cumprida, de modo que mesmo ciente do procedimento instaurado em seu desfavor, o representado permanece, até a presente data, foragido do distrito da culpa.

Destarte, a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, inexistindo qualquer mudança no quadro fático de modo a autorizar a revogação da prisão preventiva, nos termos do artigo 316, do CPP.

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa do Requerente não afastam o aspecto cautelar e provisório da prisão preventiva decretada, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes, não havendo qualquer alteração fática/jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos, INDEFIRO os pedidos de rejeição da denúncia e revogação da prisão preventiva formulados pelas defesas dos Requerentes/Denunciado FÁBIO ROSA DA SILVA e ELISETE DOS SANTOS COSTA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe. [...]

Sendo assim, considerando que a peça inicial preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, e se encontram presentes as condições da ação, RECEBO A DENÚNCIA ofertada na forma em que foi posta em juízo, dando ao acusado FÁBIO ROSA DA SILVA e ELISETE DOS SANTOS COSTA, como incursos nas sanções dos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06.”
(Carlos Eduardo Pinho Bezerra de Menezes, juiz de Direito – ID 15625186)

Em 1o.2.2023, a audiência de instrução foi realizada (PJE no 1003247-40.2022.8.11.0059).

A ação penal encontra-se na fase de apresentação de memoriais finais (PJE no 1003247-40.2022.8.11.0059).

Pois bem.

A autoridade policial [Delegado de Polícia Gustavo Ataide Fernandes] Santos, após relatar o fato criminoso, representou pela “
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE FÁBIO ROSA DA SILVA
” (ID 156825181).

Com efeito, a Lei no 13.964/2019 atribuiu a persecução penal cautelar tanto ao delegado de Polícia, quanto ao promotor de Justiça (CPP, art. 311).

Se a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva, está descaracterizada a “
atuação ex officio
” do Juízo singular (STJ, HC 626445 - Relator: Min. João Otávio Noronha – 23.11.2020).

Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.

Em seu turno, a negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento do paciente em comercialização difusa de drogas, extraído das apreensões de 7 (sete) invólucros com 72g (setenta e dois

gramas) de cocaína, 181g (cento e oitenta e um gramas) de pasta-base de cocaína divididos em 7 (sete) porções, 503g (quinhentos e três gramas) de maconha e uma balança de precisão
,
bem como na reiteração criminosa, por registrar duas condenações definitivas, sendo uma por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, transitada em julgado em 12.11.2018 (Ação Penal no 0005786-06.2016.8.11.0059) e uma por receptação a 1 (um) ano de reclusão, com transito em julgado em 11.4.2018 (Ação Penal no 0010400-20.2017.8.11.0059), além de responder ação penal por tráfico de drogas (PJE no 1000934-77.2020.8.11.0059).

A diversidade de entorpecentes apreendidos [cocaína e maconha], acondicionados em porções individuais e prontas para a venda, somada à reiteração delitiva específica, justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública, por induzirem traficância habitual e evidenciarem risco concreto de reprodução de fatos criminosos análogos (STJ, (STJ, AgRg no HC 691.799/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.10.2021; AgRg no HC 725170/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 11.4.2022; AgRg no HC 727535/GO - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 13.5.2022).

Em caso semelhante [diversidade de drogas e reiteração criminosa específica], este e. Tribunal decidiu:

“
Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada à paciente, revelada pela [...] diversidade de entorpecentes [MACONHA e COCAÍNA] apreendidos em seu poder, bem como no risco de reiteração delitiva, verificada pela concessão da benesse em outro feito, onde também é acusada da prática do comércio malsão, haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP. [...]
” (TJMT, HC N.U 1019352-12.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 6.12.2021)

Portanto, o ato constritivo está devidamente fundamentado.

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram aplicáveis, diante da reiteração criminosa específica e contemporânea [traficância supostamente exercida no ano de 2021 - PJe 1000934-77.2020.8.11.0059], a denotar “
envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
” (STJ, AgRg no RHC n. 165.350/DF – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 8.8.2022), de modo que “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR).

Assim sendo, as medidas cautelares afiguram-se insuficientes para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023